Tribunal: STF
Processo: MS 39533
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-03
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 531, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023, A QUAL INSTITUIU EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA (ENAM). ATO COM CARÁTER NORMATIVO GENÉRICO E ABSTRATO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 266 DA SÚMULA DO STF. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. 



1. O ato impugnado pelo presente writ, por possuir caráter normativo e ser dotado de generalidade e abstração, não se caracteriza como objeto passível de questionamento em sede de mandado de segurança.



 2. Providência que esbarra no enunciado nº 266 da Súmula desta Suprema Corte, o qual assenta que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. 



3. Negativa de seguimento.



Relatório



    1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado na Resolução CNJ nº 531, de 14 de novembro de 2023, a qual alterou a Resolução CNJ nº 75, de 2009, para instituir o Exame Nacional da Magistratura (ENAM).



    2. O impetrante narra que “a edição de uma RESOLUÇÃO para regulamentar a temática, enseja grave inconstitucionalidade, visto que o art. 93 da Constituição Federal, dispõe claramente que LEI COMPLEMENTAR deverá regulamentar a matéria - e, portanto, uma RESOLUÇÃO não tem força normativa para criar qualquer tipo de vedação ou supressão a princípios constitucionais. Além do que, o inciso I do art. 93, é absolutamente claro ao dispor que o ingresso na magistratura, observando que o cargo inicial será o de juiz substituto, se dará mediante CONCURSO PÚBLICO de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, TÃO SOMENTE, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação. Ao criar NOVO EXAME, mediante RESOLUÇÃO, estar-se-á diante de uma violação a texto constitucional, pois estabelece-se como requisito para participação do certame estadual (no caso da Magistratura Estadual, por exemplo), um exame prévio que não está previsto na Constituição”. 



    3. Prossegue afirmando que, “em que pese a louvável iniciativa de se buscar "enrijecer" a qualificação dos ingressantes na Magistratura, entende-se que a via eleita é inconstitucional, pois além de criar um entrave não previsto na Constituição, também onera os participantes com mais despesas – sobretudo porque há previsão de que os exames nacionais somente serão realizados nas capitais e no DF, omitindo-se quanto ao fato de que diversas pessoas que residem em outros municípios dos estados também participam dos concursos, e serão excessivamente onerados com transporte/deslocamento, hospedagem e alimentação”. Ainda, aduz que “[O] ENAM aparenta possuir a mesma natureza “qualificante” do Exame da Ordem dos Advogados – pois somente aqueles aprovados nesta prova poderão ingressar na OAB. Se assim o é, não faz sentido, d.v., criar algum tipo de discriminação entre os participantes (mormente pelo fato de não haver caráter classificatório), pois, tal como no Exame da OAB, não há qualquer “concorrência” entre os candidatos, e, portanto, não há motivos para diferenciar a quantidade de acertos necessários para somente alguns grupos de minorias (em detrimento de outras minorias)”.



    4. Assevera que, “no afã de buscar esclarecimentos sobre a criação precoce do Exame Nacional da Magistratura, distribuiu ao CNJ, na data de 19/11/2023, o Pedido de Providências autuado sob o nº 0007541-11.2023.2.00.0000, que, em síntese, requereu o seguinte”: 



    “i. O recebimento do presente expedindo, assim entendimento como Pedido de Providências, a teor do art. 26 do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional, conf. narrativa apresentada, 



    ii. Liminarmente, a título de pedido de providência acautelares, com fundamento no art. 99 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, seja determinado a suspensão de TODOS os efeitos da Resolução CNJ n. 531/2023, sob pena de se chancelar medida que nitidamente ostenta caráter inconstitucional, além de elitizante, segregante, e com relevância matéria social, sem consulta prévia da comunidade, violando-se preceitos da constituição da República Federal do Brasil como Estado Democrático de Direito; 



    iii. Em havendo (ou não) pronto deferimento da medida liminar, no que consiste à suspensão dos efeitos Resolução impugnada, seja oficiado o Tribunal de Contas da União, a fim de que passe a apurar o orçamento dedicado à iniciativa do CNJ, trazendo TODOS os elementos probantes aos autos; 



    iv. Seja convalidada as medidas liminares requeridas, a fim de que a Resolução CNJ n. 531/2023 permaneça sem efeito até ulterior julgamento do feito e realização das providências requeridas; e 



    v. Por fim, seja determinado a este próprio Conselho Nacional de Justiça a observância das providências requeridas, sob pena de MULTA a ser arbitrado por este D. Juízo, em expressiva monta, a ser paga aos demais entes federativos, e o cumprimento do procedimento inerente ao Estado Democrático de Direito, no que consiste à participação da sociedade civil na participação das decisões pertinentes às formas de ingresso do cidadão às carreiras da magistratura nacional. 



    vi. A teor do art. 138 do Código de Processo Civil, 16 requer-se a admissão do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil na figura de amicus curiae, bem como o Ministério Público Federal (na pessoa do Procurador Geral da República), da Defensoria Pública da União, e dos representantes legais dos demais Poderes da República – determinando-se sua intimação, sob pena de cerceamento de participação da sociedade civil, conf. também requerido, como pedido de providências.”



    5. Menciona que, “na data de 7/12/2023, o ENFAM aprovou a Resolução n. 7/2023, que estabelece normas para a realização do Exame Nacional da Magistratura. Isso é dizer que o ato vem se aperfeiçoando cada vez mais, e nenhuma providência no sentido de se dar efeito à judicialização do Pedido de Providências que trata justamente sobre esclarecimentos do ENAM e sua suspensão foi tomada, pelo que se constata a urgência da medida ora requerida, tendo em vista que um dos efeitos do ato normativo é simplesmente o de SUSPENDER a publicação de qualquer novo edital para concurso de ingresso na Magistratura Nacional. Isso significa “represar” milhares de candidatos que passam anos estudando de forma absolutamente dedicada, podendo-lhes causar seríssimo impacto, tanto no tocante aos recursos demandados para realizar o exame, quanto a própria pressão psicológica que os poderá acometer, pois a estipulação mais ABSURDA do ENAM, é a de que sua reprovação implicará na VEDAÇÃO DO CANDIDATO SE MATRICULAR EM QUALQUER CERTAME PELO PRAZO DE UM ANO – é impossível mensurar quantas oportunidades poderão vir a ser perdidas por diversas razões, como problemas na execução da prova, doenças de candidatos, razões que os impeçam de chegar ao local da prova (como os recursos financeiras inerentes ao transporte, hospedagem e alimentação), dentre outros”.



    6. Prosseguindo, alega a suspeição do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, por ser de sua autoria a proposta de criação do ENAM. Defende sua legitimidade ativa, o cabimento deste mandamus e a competência desta Suprema Corte para dele conhecer.



    7. Avança, então, apontando e reiterando os supostos vícios de inconstitucionalidade já mencionados, “na medida em que esse ato administrativo, de lavra deste Conselho Nacional de Justiça, estabelece requisito não previsto na Constituição Federal para realização do certame público de ingresso na carreira, violando a prerrogativa do Supremo Tribunal Federal tomar a iniciativa de regulamentar as formas de ingresso, sobretudo por haver determinação de que eventual medida deverá ser estabelecida por Lei Complementar”.



    8. Defende ser necessário o reconhecimento de repercussão geral no caso, pois, “apesar de a presente via se tratar de um mandado de segurança individual, é inconteste que seu tema afeta interesse da coletividade, na medida em que o ato impugnado não ameaça o direito somente do Impetrante, mas de todos aqueles que, em iguais condições, são candidatos ao ingresso na Magistratura Nacional. Com efeito, em termos práticos, o que se busca conferir com o presente writ, é a devida interpretação do art. 93, I, da CF/88, bem como o art. 37, I, também da Constituição, na medida em que estes dispositivos devem ser tidos como os chamados de “eficácia limitada”, que dependem de legislação ou regulamentação – mas que tais atos normativos não podem suprir seus efeitos, de modo a diminuir seu alcance. (...) Assim, pugna-se para que o tema seja afetado, e, por aplicação análoga do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil,33 seja determinação a suspensão dos efeitos da Resolução CNJ n. 531/23, com expressamente autorização de que quaisquer Tribunais poderão prosseguir livremente com a publicação de novos editais, até que a matéria seja pacificada”.



    9. Ainda segundo o referido na petição inicial, com esta ação mandamental, o impetrante busca defender o princípio do concurso público e da sua isonomia. Aduz, nessa linha, que, com a análise e deliberação sobre o pedido de providências por ele formulado junto ao CNJ, é que serão aperfeiçoados os certames para ingresso da magistratura, com a sua efetiva democratização.



    10. Em prosseguimento, defende possuir direito líquido e certo de se candidatar em certames para a magistratura nacional independentemente da realização do ENAM e que “o direito perseguido pelo Impetrante, em que pese individual, decorre de um fato gerador que atinge a coletividade, pelo que também deve ser reconhecida a incidência de direitos individuais homogêneos, mesmo porque, na hipótese esperada da concessão da segurança e da liminar a seguir elencada, os efeitos individuais violariam o princípio da isonomia do concurso público – criando nítida distorção do intento do presente mandamus”.



    11. Formula, ao final, os seguintes pedidos de natureza urgente e de tutela jurisdicional definitiva:



    “Ante o exposto, estando demonstradas as razões de fato e de direito que constituem os fundamentos do presente Mandado de Segurança, requer-se: 



    i. O recebimento da presente inicial, com absoluta prioridade de tramitação e reconhecimento de suspeição do Presidente da Corte, e concessão do pedido de liminar para que sejam SUSPENSOS OS EFEITOS DA RESOLUÇÃO CNJ N. 531/23, até ulterior julgamento do presente writ pelo Pleno deste Tribunal; 



    ii. Ainda em sede de liminar, seja determinado ao Conselho Nacional de Justiça que aprecie, com absoluta urgência, os pleitos constantes no Pedido de Providências nº 0007541-11.2023.2.00.0000; 



    iii. Seja o Ministério Público Federal oficiado, para que tome ciência das condutas do Impetrado, e adote as medidas que entender cabíveis, inclusive quanto à sua participação neste feito, e demais medidas constitucionais que entender cabíveis; 



    iv. A notificação da autoridade coatora impetrada para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias, bem como sua representante judicial; 



    v. Ao final, seja a segurança concedida em definitivo, a fim de que seja concedida a SEGURANÇA, NO SENTIDO DE PERMITIR O IMPETRANTE DE SE INSCREVER EM QUAISQUER CONCURSOS DE INGRESSO NAS CARREIRAS DE MAGISTRATURA, independente da realização do ENAM, e que a essa decisão seja atribuído efeito erga omnes, em atenção ao princípio da isonomia no Concurso Público”.



    12. Com a petição inicial foram juntados documentos, bem como foi comprovado o recolhimento das custas judiciais.



    13. Em 26/12/2023 o impetrante apresentou aditamento à petição inicial (e-docs. 14-20) e juntou documentos, informando que o eminente Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, determinou o arquivamento do Pedido de Providências nº 0007541-11.2023.2.00.0000. Na oportunidade formulou os seguintes pedidos:



    "24. Portanto, requerendo-se que todos esses argumentos acima sejam considerados incluídos na exordial do presente mandado de segurança, promove-se o aditamento da petição inicial nos seguintes termos: 



    i. Exclui-se o pedido de liminar para que o CNJ delibere sobre o Pedido de Providências nº 0007541-11.2023.2.00.0000, em função da perda superveniente de objeto; 



    ii. Reitera-se a absoluta urgência para que V. Exa. determine a imediata SUSPENSÃO de todos os efeitos da Resolução CNJ n. 531/23, requerendo-se tal medida em sede de liminar; 



    iii. Acrescenta-se o pedido de liminar no mandamus, a fim de conceder a segurança de o Impetrante se inscrever em QUALQUER CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA NACIONAL, independentemente de ter realizado o ENAM ou não – na hipótese de V. Exa. não determinar sua suspensão."



    14. Em 31/12/2023 sobreveio nova petição do impetrante, requerendo a apreciação deste mandamus em regime de plantão (e-doc. 21).



    15. Vieram-me conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    16. Não obstante os argumentos expendidos na petição inicial, a presente impetração não preenche os requisitos de admissibilidade, devendo, por isso, ser-lhe negado seguimento. 



    17. Com efeito, analisando os autos observa-se que estamos, em verdade, diante de impetração que se volta contra ato normativo abstrato e genérico, por meio da qual o impetrante, em mandado de segurança individual, visa alcançar provimento jurisdicional que declare a inconstitucionalidade, com eficácia erga omnes, do ato normativo sindicado, situação essa que esbarra no enunciado nº 266 da Súmula desta Corte, o qual estabelece que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.



    18. Destaco, nesse sentido, que o ato impugnado pelo presente writ (Resolução CNJ nº 531, de 14 de novembro de 2023, a qual alterou a Resolução CNJ nº 75, de 2009, para instituir o Exame Nacional da Magistratura), por possuir caráter normativo e ser dotado de generalidade e abstração, não se caracteriza como objeto passível de questionamento em sede de mandado de segurança, conforme assentado na tradicional jurisprudência desta Suprema Corte.



    19. Nesse sentido, vale registrar que o entendimento exposto no enunciado nº 266 da Súmula do STF não abarca apenas lei formal propriamente dita, mas todos os atos que, assim como a lei, possuam abstração normativa, generalidade e impessoalidade. Por isso, reiteradamente, esta Corte tem afirmado o descabimento de mandado de segurança contra resoluções do CNJ e outros atos normativos que disponham sobre situações gerais e impessoais, como no presente caso. Os seguintes precedentes são ilustrativos desse entendimento:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 20.10.2020. PRECATÓRIOS. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. DISCIPLINA E FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO CNJ. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO 303/2019 DE CARÁTER NORMATIVO, ABSTRATO E GENÉRICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STF. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não viola a autonomia dos Tribunais a atividade de fiscalização administrativa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça. 2. No caso dos autos, o Conselho Nacional de Justiça atuou nos estritos limites de sua competência para garantir o cumprimento de seus atos normativos. 3. Incidência da Súmula 266 do STF, uma vez que não pode este writ ser utilizado como mecanismo de controle de validade de ato normativo de caráter geral e abstrato, como o da Resolução CNJ n. 303/2019. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 37.422-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 07/01/2021, grifos acrescidos).



    “EMENTA: Agravo regimental em mandado de segurança. Resposta proferida pelo CNJ em sede de consulta. Caráter normativo, genérico e abstrato. Súmula nº 266/STF. Agravo regimental não provido. 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos abstratos, característica das respostas proferidas pelo CNJ em sede de consultas. Aplicação da Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido.”



    (MS nº 32.694-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/04/2015, p. 09/06/2015, grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 115, DE 2010. CARÁTER NORMATIVO, GENÉRICO E ABSTRATO. ENUNCIADO Nº 266 DA SÚMULA DO STF. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. 1. O ato impugnado pelo writ consiste, efetivamente, no art. 32, inc. II, da Resolução CNJ nº 155, de 2010, que, por possuir caráter normativo e ser dotado de generalidade e abstração, não se caracteriza como objeto passível de questionamento em sede de mandado de segurança. 2. Providência que esbarra no contido no enunciado nº 266 da Súmula desta Suprema Corte, que assenta que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (MS nº 31.281 ED-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023, grifos acrescidos).



    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO COATOR. DECRETO FEDERAL 10.003/2019. CONANDA. QUESTIONAMENTO DE ATO NORMATIVO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO NA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 266 STF. ADPF 622. ART. 10, CAPUT, DA LEI 12.016/2009. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. 1. A Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.” 2. In casu, a impetração se volta contra contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto 10.003/2009), por meio do qual o Presidente da República alterou a estrutura e a composição do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (CONANDA). 3. Cossectariamente, o alcance geral da norma impugnada torna eventuais ofensas aos impetrantes meramente reflexas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. Contra esse ato normativo já há, inclusive, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no âmbito desta Suprema Corte. 4. Ex positis, EXTINGO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009. Prejudicado o pleito de medida liminar.”



    (MS nº 36.684/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22/06/2020, p. 08/07/2020, grifos acrescidos).



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto nº 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI. 2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).”



    (MS nº 31.647 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/08/2017, p. 28/09/2017, grifos acrescidos).



    20. Permitir o prosseguimento do presente writ resultaria, portanto, em transformar esta ação constitucional de mandado de segurança individual em típica ação direta de inconstitucionalidade, com violação, no mínimo, à legitimidade ativa exigida para as ações de controle concentrado de constitucionalidade. Destaco precedente desta Suprema Corte que sinaliza esse entendimento:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica, órgão ou ente alheios, mas, sim, a um direito subjetivo de titularidade de quem o invoca. Precedente do Plenário: MS 23.914 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001. 4. In casu, a Medida Provisória 746/2016, ao propor mudanças no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da reforma de políticas de ensino e os efeitos mediatos dela decorrentes. 5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.”



    (MS nº 34.432-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 07/03/2017, p. 23/03/2017, grifos acrescidos). 



    21. Para além da conclusão acima exposta, registro que o eminente Ministro Luis Felipe Salomão, relator do Pedido de Providências nº 0007541-11.2023.2.00.0000, proferiu, em 18 de dezembro de 2023, decisão determinando o arquivamento do referido procedimento. Porquanto decidido aquele expediente, resta sem objeto o pedido de liminar formulado nesta impetração para que fosse determinada a sua urgente apreciação. Em outras palavras, ainda que se cogitasse da plausibilidade desse pedido, exercício esse não realizado neste momento, aquele Pedido de Providência em trâmite junto ao CNJ recebeu adequado e célere processamento e decisão, não havendo falar na subsistência de conjectural mora que autorizasse hipotética intervenção desta Corte no caso, aspecto esse que, como acima referido, foi abordado pelo impetrante em sua petição de aditamento à inicial, tanto que requereu a exclusão do "pedido de liminar para que o CNJ delibere sobre o Pedido de Providências nº 0007541-11.2023.2.00.0000, em função da perda superveniente de objeto".



    22. Manifestamente incabível, portanto, a presente impetração.



    23. Afora a conclusão quanto ao não cabimento deste mandado de segurança, necessário se faz consignar e repreender a conduta do impetrante, que se distanciou dos preceitos normativos referentes à lealdade processual. Ademais da formulação de pretensão manifestamente incabível e contrária à jurisprudência desta Corte (inclusive sumulada, como acima apontado), o impetrante, mesmo diante de uma situação de ausência de perecimento de direito, peticiona e cria incidente processual buscando a apreciação deste mandamus em regime de plantão, proceder esse que se amolda ao disposto no art. 80, inc. VI, do CPC (provacação de incidente manifestamente infundado) e que, portanto, merece sancionamento nos termos do art. 81 do CPC.



    24. Destaco, nesse sentido, que de acordo com o caput do art. 81 do CPC, a multa por litigância de má-fé deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa. O impetrante deixou de atribuir valor à causa, vício esse que deveria ser saneado caso fosse admissível a pretensão deduzida nestes autos. Tal omissão ou defeito, todavia, não é óbice ao sancionamento de conduta processual de má-fé, e isso em função do disposto no § 2º desse dispositivo (Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo). 



    25. Com base nesses fundamentos, arbitro a multa por litigância de má-fé no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos.



Dispositivo



    26. Ante o exposto, nego seguimento à presente impetração (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    27. Custas na forma da lei. Sem honorários advocatícios (enunciado nº 512 da Súmula desta Corte e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2019). 



    28. Condeno o impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos da fundamentação, no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos, determinando a sua intimação para efetuar o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação desta decisão. Não efetuado o pagamento, por aplicação analógica do art. 835, inc. I, do CPC, proceda-se ao imediato bloqueio, em contas bancárias e aplicações financeiras em nome do impetrante, do valor necessário para a satisfação da multa aplicada.



    Intimem-se a autoridade impetrada e a Advocacia-Geral da União. 



    Publique-se. 



    Preclusas as vias impugnatórias e satisfeita a multa por litigância de má-fé, arquivem-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator